Tribunal: TJSP
Processo: 2201921-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000752236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2201921-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é paciente
MICHELLI PATRICIA DO NASCIMENTO RIBEIRO e Impetrante MARIA DO
CARMO RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2201921-78.2020.8.26.0000 ITAPEVI 2/6
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2201921-78.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: MARIA DO CARMO RIBEIRO
PACIENTE: MICHELLI PATRICIA DO NASCIMENTO RIBEIRO
ITAPEVI
VOTO No 43424-5
HABEAS
CORPUS.
Impetração
pleiteando
o
reestabelecimento do livramento condicional. Descumprimento
de condição. Poder de cautela do juízo. Inteligência do art. 87
do Código Penal e art. 140 da Lei de Execução Penal.
Constrangimento ilegal não configurado Ordem denegada.
Ingressa a impetrante com a presente ordem de habeas corpus em
favor da paciente alegando que esta sofre constrangimento ilegal em razão da
sustação cautelar do livramento condicional e expedição de mandado de
prisão.
Alega que a paciente foi beneficiada com o livramento condicional
em dezembro de 2019.
Afirma que a paciente dirigiu-se à entrada do Fórum de Itapevi para
comprovar o cumprimento da benesse e que os portões estavam fechados
(junta fotografias).
Aduz que a paciente foi intimada para fiscalizar o benefício sendo
que o oficial de justiça certificou que a paciente não foi encontrada no local
indicado quando da concessão do benefício.
Aponta que na ocasião da diligência referida a amiga da paciente
informou ao oficial de justiça que a paciente não morava no local porque teve
medo de passar informação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2201921-78.2020.8.26.0000 ITAPEVI 3/6
Acrescenta que a paciente possui uma filha de 09 anos de idade.
Afirma que a paciente faz prova que reside no endereço indicado.
Pleiteia o reestabelecimento do livramento condicional.
Foi denegada a liminar (fls. 23/27).
Vieram informações da autoridade impetrada (fls. 30/32).
A douta Procuradoria de Justiça é pelo não conhecimento ou
denegação da ordem (fls. 35/37).
É o relatório.
Trata-se de paciente que cumpre pena de 04 anos e 02 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas.
Em 13 de dezembro de 2019, foi beneficiada com o livramento
condicional, mediante comparecimento ao Fórum Criminal da Barra Funda ou
Fórum da Comarca onde reside, para retirar carteira de fiscalização no prazo
de 05 dias a contar da soltura, além do comparecimento trimestral perante o
setor de fiscalização dos liberados ou no Foro da Comarca onde residir, para
comprovar seu endereço e efetivo exercício de atividade lícita, não mudar de
residência sem prévia autorização, recolhimento para repouso noturno das
22hs às 06hs, não frequentar certos lugares, não ingerir bebidas alcoólicas,
não se ausentar da Comarca sem autorização e tomar ocupação lícita dentro
do prazo de 90 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2201921-78.2020.8.26.0000 ITAPEVI 4/6
Conforme
comunicação
de
fls.
109
dos
autos
n.
0020107-78.2019.8.26.0041, a paciente comunicou que residiria na Rua
Jacuna, n. 25, Recanto Paulistano, Itapevi/Sp.
No entanto, conforme certidão de fls. 08 o oficial de justiça certificou
que a paciente não morava no local, sendo que, na ocasião, a moradora
salientou desconhecer a paciente.
Não por outra razão, como se observa às fls. 122, a i. magistrada
sustou cautelarmente o benefício do livramento condicional e determinou a
expedição de mandado de prisão para o regime fechado, sendo que, com a
recaptura, será apreciada a revogação em definitivo da benesse.
Nada de teratológico existe.
Observe-se que a paciente, conforme fls. 108 dos autos de
execução, aceitou as condições fixadas e tomou ciência de que o
descumprimento de qualquer uma delas implicaria na revogação do benefício.
Nesse passo, anote-se o disposto no artigo 87 do Código Penal e
artigo 140 da Lei de Execução Penal, in verbis:
"Art. 87 - O juiz poderá, também, revogar o livramento,
se o liberado deixar de cumprir qualquer das
obrigações constantes da sentença, ou for irrecorrivelmente condenado, por crime ou
contravenção, a pena que não seja privativa de
liberdade.
Art. 140. A revogação do livramento condicional dar-se-
á nas hipóteses previstas nos artigos 86 e 87 do
Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2201921-78.2020.8.26.0000 ITAPEVI 5/6
Parágrafo único. Mantido o livramento condicional, na
hipótese da revogação facultativa, o Juiz deverá
advertir o liberado ou agravar as condições.” g.n.
Observe-se
que
tais
dispositivos
devem
ser
analisados
conjuntamente com o poder geral de cautela do magistrado, permitindo a
sustação cautelar do benefício.
A propósito:
"HABEAS
CORPUS.
EXECUÇAO
PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESCUMPRIMENTO
DAS
CONDIÇÕES
IMPOSTAS.
SUSTAÇAO
CAUTELAR DO BENEFÍCIO. OITIVA PRÉVIA DO
SENTENCIADO.
DESNECESSIDADE.
ORDEM
DENEGADA.
1. O descumprimento das condições impostas autoriza
a suspensão cautelar do livramento condicional, sendo
despicienda a oitiva prévia do segregado, a qual é
necessária apenas quando a providência for tomada
em caráter definitivo.
2. Ordem denegada."
(HC 123.402/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe
09/11/2009)
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESCUMPRIMENTO
DAS
CONDIÇÕES
IMPOSTAS.
SUSTAÇÃO
CAUTELAR DO BENEFÍCIO. OITIVA PRÉVIA DO
SENTENCIADO.
DESNECESSIDADE.
ORDEM
DENEGADA.
1. O descumprimento das condições impostas autoriza
a suspensão cautelar do livramento condicional, sendo
despicienda a oitiva prévia do segregado, a qual é
necessária apenas quando a providência for tomada
em caráter definitivo.
2. Ordem denegada.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2201921-78.2020.8.26.0000 ITAPEVI 6/6
(RHC 11797 RJ 2001/0106716-4 - Relator Ministro
EDSON VIDIGAL Órgão Julgador: Quinta Turma
Data
do
Julgamento:
17/12/2001

Publicação/Fonte: DJ 25.02.2002 p. 401).
Pensar-se o contrário daria azo a que os sentenciados
descumprissem as obrigações impostas sem imediata contrapartida.
Não restou evidenciada qualquer ilegalidade ou teratologia a
justificar a concessão da ordem.
Assim, não há constrangimento ilegal a ser afastado pelo presente
writ.
Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator